Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-98.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009321-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVANTE), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVANTE), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVANTE), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (PROCURADOR), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (PROCURADOR), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVANTE), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (PROCURADOR), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVANTE), TADEU JESUS DE CAMARGO (AGRAVANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR (AGRAVANTE), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (PROCURADOR), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS E ERRO DE FATO NA DIVISÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fundamento para se reconhecer a probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, e, consequentemente, deferir o efeito suspensivo, foi a análise da possibilidade de que houve ocultação de bens, alteração dos quinhões, reconhecimento de novos herdeiros e a existência de evicção/erro de fato na divisão da Fazenda Planalto, entre outros.

Verifica-se dos documentos encartados ao agravo de instrumento que alguns bens registrados em nome da ora agravante foram amealhados na constância da união, bem como que o título de aquisição/escritura pública da Fazenda Planalto encontra-se impossibilitado de ser registrado, pois tem área menor do que o acordado e que o título apresentado para o acordo é precário por não comportar registro, ante o fato de haver outro proprietário (Eduardo Medina), ou seja, pessoa desconhecida que não vendeu sua parte ideal, fatos estes que não foram analisados pelo Juízo a quo.

Igualmente restou evidenciado o perigo de dano, pois evidente o risco de perecimento do direito dos ora agravados.

Assim, constatados os requisitos do art. 300, do CPC, correta a suspensão da decisão interlocutória agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por THEREZA APPARECIDA CORRENTE em face da decisão deste Relator que deferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO E RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1466-65.2010.811.0044 - Código 100974, em que figuram como partes CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS, que, dentre outras medidas, determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo de fls. 6499/6503.

A agravante alega que
(i)
dentro do rito de inventário não cabe procedimento probatório, pois este demanda ação própria;
(ii)
não há nos autos prova concreta e efetiva quanto à eventual existência de fraude/simulação/sonegação de bens pertencentes ao de cujus, ou da meeira, não incluídos no rol partilhável, que não foram declarados, e de conhecimento de todos os herdeiros, a possibilitar a imediata suspensão do inventário;
(iii)
ainda que houvesse ocorrido qualquer um dos vícios, os agravados teriam o prazo de 01 (um) ano para requer a anulação de tal partilha, o que não fizeram, estando o inventário acobertado pelo manto da coisa julgada;
(iv)
a homologação fora decorrente do acordo entabulado pelas partes do Inventário, em data de 29/07/2013, inclusive na presença dos agravados, onde restou convencionado que todas as partes renunciariam a toda e qualquer discussão que envolvesse a partilha ali entabulada dos bens objeto do inventário, inclusive eventual rescisão do próprio acordo;
(v)
os quinhões já foram devidamente partilhados por acordo realizado entre os herdeiros, sendo que a parte que tocava ao Sr. ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, já foi reservada e dividida entres seus herdeiros por sucessão, quais sejam: ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA e ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS;
(vi)
não há que se falar em suspensão total do inventário, uma vez que os demais herdeiros são distintos do rol de herdeiros pertencente ao Sr. Roberto Gilmar Nogueira, sendo que todos os herdeiros, inclusive a Meeira, ora Agravante, já tomaram posse dos devidos quinhões, o que não gera qualquer prejuízo aos Agravados se o inventário tiver seu regular andamento, com a expedição dos formais de partilha;
(vii)
não existe e não pende qualquer controvérsia sobre a partilha dos bens, tendo os mesmos sido partilhados e distribuídos por acordo entre as partes, com decisão e homologação transitada em julgado.

Requer, em caráter de retratação, seja revogada a suspensão do processo de Inventário, bem como, no mérito, seja provido o Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e desprover o Agravo de Instrumento, com o prosseguimento regular da Ação de Inventário.

Contrarrazões dos agravados ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO E RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA (ID 13174982) e ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA (ID 16755475).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 24075450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020